Tribunal: TJMT
Processo: 1008858-96.2023.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008858-96.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIANE ANITY PEIXOTO - CPF: 039.525.541-46 (RECORRENTE), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), FUNDACAO OSWALDO ARANHA - CNPJ: 32.504.995/0001-14 (RECORRIDO), DENYS RIBEIRO FURTUNATO - CPF: 065.468.766-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. LEI Nº 14.040/2020 E PORTARIA MEC Nº 383/2020. SOLICITAÇÃO DO PRÓPRIO ALUNO. SÚMULA Nº 55 DO TJGO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA SEMESTRALIDADE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

A colação de grau antecipada, requerida pela própria aluna com base na Lei nº 14.040/2020 e Portaria MEC nº 383/2020, não desobriga o pagamento integral da semestralidade ou anualidade contratada, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 55 do TJGO, que estabelece a manutenção da responsabilidade financeira do aluno quando a antecipação não decorre de iniciativa da instituição.

O contrato de prestação de serviços educacionais, regido pelo princípio do
pacta sunt servanda
, prevê a integralidade do pagamento da semestralidade, não havendo previsão de redução proporcional por colação de grau antecipada, especialmente em casos
onde
a iniciativa parte do próprio aluno. A autonomia contratual das partes deve ser preservada, respeitando-se os compromissos financeiros assumidos.

Não configurado ato ilícito ou dano efetivo, é improcedente o pedido de indenização por danos morais. A cobrança das
mensalidades pela instituição de ensino é legítima, tendo respaldo no contrato firmado e nas normativas de regência.

Recurso conhecido e provido
,
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, mantendo a validade da cobrança das mensalidades e afastando a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:

a) DECLARAR inexistente a dívida concernente às mensalidades posteriores à colação de grau da requerente, referentes ao contrato objeto dos autos;

b) CONDENAR a ré a restituir à autora os valores pagos na forma simples referentes às mensalidades dos meses de outubro a dezembro do ano de 2020, no valor total de R$10.420,50, devendo ser acrescido de correção monetária desde o respectivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) CONDENAR a ré a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório a título de dano moral.

C
ontrarrazões
pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela Fundação Oswaldo Aranha (FOA) contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais e repetição de indébito movida por
Raiane

Anity
Peixoto. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do débito referente às mensalidades posteriores à colação de grau antecipada da autora e condenando a FOA a restituir os valores pagos indevidamente e a indenizá-la por danos morais.

A recorrente sustenta que a antecipação da colação de grau, solicitada pela própria aluna, não a isenta do pagamento das mensalidades referentes ao semestre, em conformidade com o contrato firmado e com o entendimento consolidado na Súmula nº 55 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

A Súmula nº 55 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás estabelece que a colação de grau antecipada com base na Lei nº 14.040/2020 e na Portaria MEC nº 383/2020, quando solicitada pelo próprio estudante e não por iniciativa da instituição, não exime o aluno do pagamento integral da semestralidade ou anualidade contratada.

O referido enunciado foi aprovado pela Turma de Uniformização do TJGO em 29 de agosto de 2022, sendo publicado no Diário de Justiça Eletrônico, Suplemento Seção I, em 15 de setembro de 2022. Essa súmula reflete a interpretação consolidada dos tribunais, considerando a excepcionalidade das normas da pandemia de COVID-19, que facultaram, mas não obrigaram, a colação de grau antecipada para atender a demandas de saúde pública.

A aplicação da Súmula nº 55 ao caso é cabível e necessária, uma vez que a recorrida, ao requerer a colação de grau antecipada, aderiu de forma voluntária à medida, sem que houvesse qualquer modificação nos termos contratuais previamente ajustados com a instituição.

A jurisprudência pacificada neste sentido visa à preservação do equilíbrio econômico-financeiro das instituições de ensino e à proteção da autonomia contratual.

O contrato de prestação de serviços educacionais é regido pelo princípio do pacta sunt servanda, que impõe o cumprimento das obrigações pactuadas.

No presente caso, o contrato firmado entre as partes estabelece a semestralidade como unidade de pagamento, não prevendo qualquer redução proporcional em caso de colação antecipada.

A autonomia da vontade foi respeitada, uma vez que o contrato foi firmado livremente, com o entendimento de que o valor acordado
refere-se
à prestação de serviços educacionais de um semestre completo.

A antecipação da colação de grau foi autorizada pela Lei nº 14.040/2020 e pela Portaria MEC nº 383/2020, como uma faculdade e não uma obrigação imposta às instituições de ensino.

Diante disso, a instituição, ao manter a exigência das mensalidades do semestre, apenas exercitou seu direito contratual, não havendo violação à legislação ou ao contrato.

A colação de grau antecipada não exonera o aluno do pagamento das mensalidades restantes, pois a instituição se comprometeu a manter a prestação de serviços educacionais com base em um planejamento financeiro anual, o qual não foi alterado pela colação antecipada. O contrato educacional
não pode ser desfeito de forma unilateral pela aluna em razão de uma condição excepcional que lhe foi facultada.

Conforme destacado pela jurisprudência e reafirmado pela Súmula nº 55 do TJGO, o dever de pagar a semestralidade integral persiste mesmo nos casos de colação antecipada, a menos que a iniciativa parta da instituição, o que não é o caso.

No que se refere ao pedido de danos morais, entendo que inexiste comprovação de ato ilícito por parte da recorrente. A cobrança das mensalidades é legítima e encontra respaldo no contrato firmado entre as partes e nas normas de regência.

Para que haja responsabilidade civil por danos morais, é necessário comprovar ato ilícito, nexo de causalidade e dano efetivo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A recorrida não demonstrou nenhum desses elementos de forma objetiva, de modo que o pedido de indenização por dano moral carece de fundamento jurídico e probatório.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

N
os termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024